Tribunal: TJDFT
Processo: 0011911-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0011911-62.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14253126). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 14253128, p. 3/13, 22 e 37/45). Em relação ao Tema 435, ainda pontuou que: “o exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência” (ID 14253128, p. 13). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 14252989): (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES.. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. LEI 3.624/2005. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. DEDUÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A alusão ao art. 544, § 1o, do CPC, não tem o condão de tornar aplicável aos embargos à execução a mesma disciplina estrita do agravo de instrumento. Se os autos dos Embargos estão apensos aos autos da Execução, a ausência da procuração outorgada ao advogado do Embargado não impede o conhecimento dos embargos. 2. O art. 739-A, § 5o do CPC, institui disciplina para a hipótese de o executado deduzir como fundamento de seus embargos a matéria relativa a excesso de execução, bastando, para a hipótese, a simples menção ao valor que entende devido para que se possa conhecer um valor incontroverso que permita o prosseguimento da execução. 3. Se a cada credor é dado executar separadamente o seu crédito, não há que se falar na impossibilidade de fracionamento do valor global da execução. 4. Em se tratando de crédito contra a Fazenda Pública, que não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, desnecessária a sua inscrição em precatório para que se dê a sua quitação, devendo ela acontecer através de Requisição de Pagamento Imediato (RPI). 5. Havendo concordância do executante/embargado com os cálculos apresentados pelo executado, resta albergável a tese de excesso, consubstanciada na ausência de dedução, no valor executado, da parcela de custeio dos servidores do benefício alimentação. 6. Relativamente aos juros de mora, considerando que o benefício alimentação tem caráter indenizatório, não integrando o salário dos servidores para quaisquer efeitos, devem ser aplicados os juros legais constantes do art. 1062 do Código Civil de 1916 e da lei no 4.414/64, no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento do novo Código Civil, em vigor desde 11-1-2003 e, a partir dessa data, a aplicação da taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do novel Estatuto Civil. 7. Não há, outrossim, que se falar em prescrição do fundo do direito, porquanto o benefício alimentação, instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, constitui prestação de trato sucessivo, cuja lesão renova-se mês a mês. 8. Ocorrendo na espécie mero acertamento do montante devido, e dada a natureza mandamental do writ, não há que se falar em condenação em honorários. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034